Tribunal: STF
Processo: RHC 219182
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal militar. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crime de deserção. Art. 187 do CPM. Condição de procedibilidade. Prescrição da pretensão punitiva. Crime permanente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar (STM), assim ementado:



    HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. SITUAÇÃO DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E MENORIDADE RELATIVA. NÃO RECONHECIDA. CRIME PERMANENTE. SURSIS. FLEXIBILIZAÇÃO DA RIGIDEZ DO ART. 88, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). EXCEPCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    I - Prevalece na jurisprudência dessa Corte o entendimento de que a situação de militar da ativa é condição especial de procedibilidade da Ação Penal Militar, a qual deve ser observada tão somente no momento do recebimento da Peça Acusatória. A perda superveniente de tal condição é irrelevante processual e não obsta a continuidade da Ação Penal Militar, exegese que se extrai da dicção do art. 457, §3º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 



    II - O crime de deserção é, quanto ao momento consumativo, delito de natureza permanente, pois sua consumação se protrai no tempo em constante lesão ao bem jurídico tutelado pela norma até que o trânsfuga se apresente voluntariamente ou seja capturado. A menoridade relativa do Paciente no momento do início da consumação do delito é irrelevante para fins de aplicação da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 129 do Códex Milicien, se ao tempo da cessação da conduta, por ocasião de sua captura, já contava 21 anos completos. 



    III - O entendimento prevalente nesta Corte é pelo descabimento da suspensão condicional da pena, diante da imprescindível necessidade de maior rigor na punição do crime de deserção, além da expressa vedação legal, nos termos do art. 88, II, "a", do CPM, e do art. 617 do CPPM. Apenas de forma excepcional, por política criminal, o Tribunal admite a mitigação dos rigores da lei penal para conceder o sursis ao condenado pelo crime de deserção que não mais ostenta a condição de militar. 



    IV - Habeas Corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.



    2. Extrai-se dos autos que o Conselho Permanente de Justiça julgou improcedente a denúncia e absolveu o paciente da suposta prática do crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar. Irresignado o Ministério Público interpôs recurso de apelação, ao qual o STM deu provimento para condenar o recorrente à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 187, c/c o art. 59, do CPM. 



    3. Considerando o licenciamento do paciente e o trânsito em julgado do referido acordão, a Juíza Federal da Justiça Militar da União declarou a incompetência da Justiça Especializada para executar a pena imposta, em favor da Vara de Execuções Penais de Salvador.



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal Militar. A Relatora do HC 7000859-69.2021.7.00.0000, Minª. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, indeferiu a liminar. Posteriormente, em sessão plenária, os Ministros do STM concederam “parcialmente a ordem de Habeas Corpus, apenas para conferir ao paciente o benefício da suspensão condicional da pena.



    5. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “sabendo-se que a condição de militar é estrutural aos crimes militares próprios, como consentâneo lógico, a exclusão de tal classe impede o prosseguimento da ação, ou seja, a exclusão dos bancos militares implica na carência de condição de prosseguibilidade, em face da ilegitimidade passiva superveniente”;



          (ii) “sendo o crime de deserção um delito instantâneo com efeitos permanentes, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é a medida que se estende notória, dado a aplicação da regra do art. 129 do CPM e, por conseguinte, ser extinta a punibilidade do suposto desertor”.



    6. A defesa requer “seja reformado totalmente o acórdão do STM, sendo determinada a concessão da ordem de Habeas Corpus, com o fito de extinguir a ação penal, tendo em vista a ausência de condição de prosseguibilidade em face de o recorrente não mais ostentar a condição de militar da ativa, e extinguir a punibilidade de FABRÍCIO DO NASCIMENTO MIRANDA, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva”. 



    7. Decido.



    8. O recurso ordinário não deve ser provido.



    9. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM” (HC 192.221-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). Ainda nessa linha, veja-se o HC 193.602-AgR, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes.



    10. E mais: esta Corte entende que “a deserção é crime permanente, a cessação da atividade criminosa apenas se dá com a apresentação voluntária do desertor, ou com a respectiva captura (HC 107.275, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 18.6.2012)” (HC 113.891, Rel. Min. Cármen Lúcia). Também nesse sentido, veja-se o HC 91.873, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    11. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STM:



    “[...]



    No que tange a argumentação de que a execução penal se encontraria prejudicada em face da perda da condição de prosseguibilidade, em virtude do licenciamento do militar das fileiras das Forças Armadas, não assiste razão ao Impetrante. 



    Prevalece na jurisprudência desta Corte Castrense o entendimento de que a situação de militar é premissa que deve ser observada tão somente até o momento da formação da relação processual penal, isto é, por ocasião do recebimento da denúncia pelo juiz da causa (art. 35 do CPPM). 



    No crime de deserção previsto no art. 187 do CPM, a situação de integrante das Forças Armadas atua como uma condição especial da Ação Penal Militar, somada as condições genéricas de legitimidade de partes e interesse de agir. Eventual supressão desta condição especial em momento posterior à formação da relação processual penal revela-se irrelevante jurídico para o processo, destituída de potencial para fazer cessar o dever-poder do Ministério Público de exercer seu direito à ação com vistas a alcançar o jus puniendi.



    [...]



    Entender de forma diversa poderia significar a outorga de atribuição à autoridade administrativa para fazer cessar, de forma discricionária, o processo já instaurado no âmbito do Poder Judiciário, por meio de ato de exclusão de militar dos quadros das Instituições castrenses. 



    Nesses termos, a perda do estado de militar em qualquer momento posterior ao recebimento da denúncia é indiferente para o objeto deste processo, a incluir nesta afirmação a fase de execução da pena. Isso posto, inexiste qualquer ilegalidade impeditiva à execução de pena imposta ao militar. 



    Superada a questão acerca da condição especial de procedibilidade da Ação Penal no crime de Deserção, passa-se a verificação da alegação de extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva.



    Para tanto é imprescindível percorrer certos marcos temporais relevantes para o processo. O Paciente Fabrício do Nascimento Miranda faltou sem autorização ao expediente da Organização Militar em que servia no dia 2.5.2018. Após permanecer ausente por mais de oito dias, consumou em 11.5.2018 o crime de deserção. Em 12.7.2018, o Paciente, ainda na condição de trânsfuga, completou a idade de 21 anos e somente em 11.1.2019 veio a ser capturado e reincluído à Organização Militar. 



    O recebimento da Denúncia ocorreu em 7.5.2019. No dia 19.2.2020 foi publicada a Sentença absolutória. Em 3.12.2020, o Tribunal reformou a Decisão para condenar o Paciente a 6 meses de prisão, em regime inicialmente aberto. Dessa forma, não transcorreu período superior a 2 anos entre a data do recebimento da Denúncia e a data da publicação do Acórdão condenatório.



    O fato de possuir menos de 21 anos no momento da data de deserção e ter completado a referida quantidade de anos durante o período em que o Paciente se encontrava na condição de trânsfuga não autoriza a incidência do art. 129 do CPM, que permite a diminuição do prazo prescricional pela metade em relação ao fato praticado pelo agente que ao tempo do crime contava com menos de 21 anos. 



    Isso porque o crime de deserção é classificado pelo Superior Tribunal Militar como crime permanente, isto é, sua consumação se protrai no tempo e apenas cessa no momento em que o militar se apresenta ou é capturado. No caso, o militar permanecia em constante consumação do crime de deserção até 11.1.2019, instante em que foi realizada a sua captura e que já contava com 21 anos completos.



    [...]



    Isso posto, não obstante o Paciente contar menos de 21 anos no momento do início do cometimento da deserção, era maior de 21 anos no momento da cessação da consumação, isto é, na data de sua captura, circunstância que impede a incidência da redução do prazo prescricional pela metade, haja vista a deserção ser crime de natureza permanente.



    [...]”.



    12. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator